Tribunal: STF
Processo: ARE 1545387
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Sergipe, resumido na seguinte ementa (Doc. 39, fls. 1-2):



    APELAÇÕES CRIMINAIS DESABAMENTO QUALIFICADO PELA LESÃO CORPORAL (ART. 256, PARÁGRAFO ÚNICO C/C ART. 258, SEGUNDA PARTE, DO CP) E HOMICÍDIO CULPOSO (ART. 121, § 3° C/C ART. 258, SEGUNDA PARTE DO CP). EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELO CRIME DE DESABAMENTO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA RETROATIVA. SENTENÇA JÁ REFORMADA E RECURSOS RATIFICADOS. IRRESIGNAÇÃO APENAS QUANTO AO CRIME DE HOMICÍDIO CULPOSO. DESABAMENTO QUE CULMINOU NA MORTE DE CRIANÇA COM UM ANO DE IDADE. PLEITO DE SUSPENSÃO EM RAZÃO DA PENDÊNCIA DE JULGAMENTO DE UM WRIT PERANTE O STF ACERCA DO ANPP (ALCANCE E NATUREZA). REPERCUSSÃO GERAL AINDA NÃO ADMITIDA. TRÂMITE REGULAR. PRESCRIÇÃO NÃO CONSTATADA QUANTO A ESTE CRIME. ART. 109, V E VI DO CP. REJEIÇÃO. MÉRITO. FALHAS TÉCNICAS COMPROVADAS EM LAUDO PERICIAL. ERROS DE PROJETO E DE EXECUÇÃO DEMONSTRADO. FALHA NA SUSTENTAÇÃO DOS PILARES QUE CULMINOU DO DESABAMENTO. CULPA IN VIGILANDO DO ENGENHEIRO, QUE ALÉM DE NÃO TER FEITO SONDAGEM DO TERRENO, ABANDOU A OBRA AO COMANDO DE PESSOA SEM EXPERIÊNCIA TÉCNICA. DONOS DA OBRA. RESPONSABILIDADE EVIDENCIADA. INTENÇÃO DE LUCRO E FALTA DE CUIDADO QUE LEVARAM A LEVANTAR MAIS UM PAVIMENTO SEM AUTORIZAÇÃO DOS ÓRGÃOS COMPETENTES E SEM PREVISÃO NO PROJETO ORIGINAL. NEGLIGÊNCIA. CIÊNCIA E CONIVÊNCIA DELES EM DEIXAR FAMÍLIA PASSAR OS FINAIS DE SEMANA NA OBRA. REQUISITOS DO CRIME CULPOSO DEVIDAMENTE COMPROVADOS. ABSOLVIÇÕES AFASTADAS. DOSIMETRIAS. EXCLUSÃO DO CONCURSO FORMAL ANTE A DECLARAÇÃO DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELO DELITO PREVISTO NO ART. 256 DO CP. PARA O PRIMEIRO APELANTE (ANTÔNIO). EXCLUSÃO DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. FUNDAMENTAÇÃO INSUBSISTENTE. PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. PERCENTUAIS DE AUMENTO RAZOÁVEIS E PROPORCIONAIS. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA POR DUAS RESTRITIVAS DE DIREITO. REDUÇÃO DO VALOR DA PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. PARA A SEGUNDA APELANTE (EDINA). MANUTENÇÃO DA OPERAÇÃO DOSIMÉTRICA EM TODOS OS TERMOS. PARA O TERCEIRO APELANTE. MANUTENÇÃO DA OPERAÇÃO EM TODOS OS TERMOS. NÃO CABIMENTO DO SURSIS. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO. REDUÇÃO APENAS DO VALOR DA PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS OS INTERPOSTOS POR ANTÔNIO E LUZINALDO E DESPROVIDO O DE EDINA. UNANIMIDADE.



    Consta dos autos, em síntese, que a recorrente EDINA BARRETO FERREIRA foi condenada à penas de 1 ano e 6 meses de detenção, em regime inicial aberto, concedida a suspensão condicional da pena pelo período de dois anos, pelos crimes do art. 256, parágrafo único (duas vezes), c/c art. 258 (segunda parte), do Código Penal, e do art. 121, § 3º, c/c art. 258 (segunda parte) do Código Penal, na forma do art. 29, § 1º, e do art. 70 (primeira parte) do Código Penal (Doc. 22). 



    A seu turno, LUZINALDO TADEUS DO NASCIMENTO foi condenado à pena de 2 anos e 4 meses de detenção, em regime inicial aberto, substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, consistentes em prestação pecuniária e prestação de serviços à comunidade, pelos crimes previstos no art. 256, parágrafo único (duas vezes), c/c art. 258 (segunda parte), do CP e no art. 121, § 3º, c/c art. 258 (segunda parte) do Código Penal, na forma do art. 70 (primeira parte) do CP (Doc. 22).



    O TJSE, em sede de apelação, manteve as condenações dos réus. Conheceu “dos recursos interpostos para NEGAR PROVIMENTO ao apelo de Edina Barreto Ferreira e DAR PARCIAL PROVIMENTO aos interposto por Antônio Carlos Barbosa Ferreira e Luzinaldo Tadeu do Nascimento, apenas em relação ao valor das penas de prestação pecuniária impostas aos réus, reduzindo-as para o equivalente a 10 (dez) salários-mínimos, ratificando os demais fundamentos da sentença” (Doc. 39).



    No Recurso Extraordinário, interposto conjuntamente por EDINA BARRETO FERREIRA e LUZINALDO TADEUS DO NASCIMENTO, com amparo no art. 102, III, “a”, da CF/1988, os recorrentes alegam ofensas ao art. 1º, III, ao art. 5º, II, XXXVI, LV, e ao art. 129, I, da Constituição Federal (Doc. 43).



    Nas razões recursais, a Defesa assim indica o objeto do recurso: (a) “Aplicação do inciso LV, do art. 5° da CF/88, por cerceio à ampla defesa e ao devido processo legal em obstaculizar à defesa em sustentar oralmente”; (b) “Aplicação do incisos II, XXXVI e LV, do art. 5° e 129, I, ambos da CF/88, pelo não reconhecimento da extinção da punibilidade pela prescrição, bem função de violação ao sistema acusatório”; (c) “Aplicação do LV, do art. 5° da CF/88, pelo não oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP)”; (d) “Aplicação do inciso III, do art. 1° da CF/88, em face da fixação de pena de prestação pecuniária” (Doc. 43, fls. 4-5).



    Aduzem os recorrentes que “[n]a Sessão de Julgamento ocorrida em 08 de março de 2022, houve expressa violação ao inciso LV, do art. 5° da CF/88, uma vez que não fora oportunizada a sustentação oral requerida, a fl. 84. Conforme se verifica da foto colada no petitório de fls. 84, o sistema não permitia a inscrição para a sustentação oral por tratar-se de sessão ordinária” (Doc. 43, fl. 11).



    Complementa que, “desde a questão de ordem suscitada em sede de sustentação oral da extinta apelação citada, os recorrentes vêm arguindo o prejuízo flagrante, não havendo falar nem na inexistência dele nem no instituto da preclusão quando da arguição do instituto do ANPP” (Doc. 43, fl. 12).



    Alegam prescrição da pretensão punitiva. Nesse ponto, argumentam que, “apesar de ressaltar o reconhecimento da prescrição do delito de desmoronamento culposo do prédio c/c o aumento de pena do resultado lesão corporal (art. 256, §único c/c o art. 258, ambos do Estatuto Repressivo) na sentença do Juízo de 1° grau, quando da dosimetria da pena do crime de homicídio culposo, na 3ª fase da dosimetria da pena, entendeu pelo aumento de pena – de um delito prescrito –, para fixar equivocadamente a pena definitiva da recorrente num patamar superior a 01 (um)” (Doc. 43, fl. 16).



    Quanto ao valor fixado a titulo de prestação pecuniária, enfatizam que “[o] Tribunal a quo nem sequer levou em consideração o valor de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), atualizados mais de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), como sustentou a defesa em sede de apelação, e, limitou-se a fundamentar que a redução teria sido em vista do crime de desmoronamento culposo que prescreveu e por entender ser proporcional e razoável, violando o princípio da dignidade da pessoa humana dos recorrentes que apesar de já terem indenizado às vítimas com um valor atualizado mais de 15 (quinze) vezes o valor fixado, estão sendo compelidos a pagarem mais uma vez, agora na seara criminal, respectivamente, na própria confissão das vítimas, dos 25´30``aos 25`42`` e, dos 30`35`` aos 31`10``, além dos acordos homologados em 27/02/2015, respectivamente, a fls. 22/225 e 688/689, também, do processo de origem n° 201520100247” (Doc. 43, fl. 20).



    Requerem, assim, “a) a remessa dos autos ao Tribunal a quo para que os recorrentes possam exercer sua ampla defesa através de sua defesa técnica, ao valer-se da sustentação oral no prazo de lei, por meio virtual ou físico, a depender do estágio da pandemia da Covid-19; b) Subsidiariamente, o reconhecimento da extinção da punibilidade pela prescrição em relação à recorrente, em face da violação aos princípios constitucionais esposados no tópico específico; c) Seja determinada a remessa ao Juízo de origem para o oferecimento do ANPP a ambos os recorrentes, a exemplo do HC 199.180/SC, da 2ª Turma desta Corte Suprema, ainda de forma subsidiária, na hipótese do não entendimento pela prescrição em relação à recorrente ÉDINA, por conta da violação dos princípios constitucionais esposados no tópico específico; d) O decote integral da pena pecuniária em relação ao recorrente LUZINALDO, nos moldes do tópico específico, por flagrante violação ao princípio da dignidade da pessoa humana” (Doc. 43, fl. 21).



    O Tribunal de origem inadmitiu o recurso fundamentando que inexistiu o necessário prequestionamento explícito da matéria, bem como que eventual ofensa a dispositivos constitucionais seria reflexa (Doc. 51).



    No Agravo, o recorrente não refuta a incidência dos referido óbices, apenas reitera as alegações expostas nas razões do Recurso Extraordinário (Doc. 57).



    Vale anotar que houve interposição de Recurso Especial por EDINA BARRETO FERREIRA e LUZINALDO TADEUS DO NASCIMENTO (Doc. 41), o qual foi inadmitido (Doc. 51). Interposto Agravo dessa decisão (Doc. 55), o STJ decidiu conhecer do Agravo e não conhecer do Recurso Especial (Doc. 74). Essa decisão transitou em julgado (Doc. 79).



    É o relatório. Decido. 



    A argumentação recursal não impugnou especificamente todos os motivos da decisão agravada, o que induz ao não conhecimento do agravo. Nesse sentido: ARE 1005.678-AgR (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 21/3/2017).



    Além disso, os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).



    Eis os fundamentos da parte recorrente para demonstrar a repercussão geral da matéria (Doc. 43, fl. 21): 



    Da repercussão geral 



    Destaca-se de início a existência da repercussão geral ao tema, elencado no art. 543-A do CPC, redação dada após a Lei 11.418/06, que reza: “Haverá repercussão geral sempre que o recurso impugnar decisão contrária a súmula ou a jurisprudência dominante do Tribunal.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Quanto à alegação de afronta à ampla defesa, ao contraditório e ao devido processo legal, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.



    Ainda que não fossem tais óbices, na presente hipótese convém destacar o seguinte trecho do acórdão impugnado, no qual o Tribunal de origem, soberano na análise dos fatos e provas, manteve as condenações dos recorrentes, tendo somente alterado o valor da prestação pecuniária em relação ao réu LUZINALDO (Doc. 39, fls. 6-14):



    1. Da prescrição. 



    Ressalto, por oportuno, a inexistência da prescrição da pretensão punitiva quanto ao delito de homicídio culposo face à ausência de transcurso temporal necessário para esse fato jurídico. 



    Explico. 



    A prescrição retroativa tem por base a pena em concreto, após o trânsito em julgado para o Ministério Público, tendo como marco a data de recebimento da denúncia e a sentença. 



    Como se observa, a denúncia foi recebida em 27/05/2015 e a sentença publicada em 14/01/2019, sem que houvesse interposição de recurso pelo MP. 



    Os apelantes foram condenados pelo crime de homicídio culposo (vítima Ytalo) a penas de: 



    a) Antonio Carlos Barbosa de Almeida: pena base de 1 ano e 6 meses de detenção, aumentada em 1/6 por a vítima criança (1 ano e 9 meses) e, em seguida, diante da constatação da causa de aumento de pena prevista no art. 259 do CP, aumentou em 1/3, atingindo um patamar de 2 anos e 4 meses de detenção. 



    b) Luzinaldo Tadeu do Nascimento: pena-base de 1 ano e 3 meses de detenção, aumentada em 1//6 em razão da vítima ser criança (1 ano 5 meses e 15 dias) e, diante da causa de aumento de pena prevista no art. 258, majorada em 1/3, atingindo o patamar de 01 ano 11 meses e 10 dias de detenção. 



    c) Edna Barreto Ferreira: pena-base de 1 (um) ano de detenção, presente a a causa de diminuição do art. 29, §1º, do CP, reduziu em 1/6 (um sexto), perfazendo um total de 10(dez) meses de detenção. Presente a causa de aumento do art. 258 do CP, aumento a pena em ½ (um meio ), atingindo-se um patamar final para cada um dos crimes em 01 (um) ano e 03 (três) meses de detenção. 



    Como a pena dos dois réus Luzinaldo e Edna, restaram fixadas abaixo de 2 (dois) anos, regula-se pelo disposto no inciso V do art. 109 do CP, logo, prescreve em 04 (quatro) anos. Já a sanção estipulada para Antônio, foi superior a 2 (dois) anos, incidindo o disposto no art, 109, IV do CP, ou seja, prescreve em 8 (oito) anos.



    Dessa forma, considerando que entre a data do recebimento da denúncia e a sentença ultrapassou pouco mais de 3 (três) anos, os crimes pelos quais foram condenados não estão prescritos para nenhum dos apelantes, restando descabido o pleito de extinção da punibilidade.



    Rejeito, portanto, a alegada prescrição suscitada por Luzinaldo e Edina. 



    2. Do mérito recursal. 



    Diante da extinção da punibilidade dos apelantes pelos crimes previstos no art. 256, parágrafo único (por 2 vezes) do CP (desabamento), a análise de mérito será restrita somente ao crime de homicídio culposo, previsto nos §§ 3º e 4º do art. 121 do CP c/c 258, segunda parte do CP. 



    Homicídio culposo § 3º Se o homicídio é culposo: Pena - detenção, de um a três anos. Aumento de pena § 4 No homicídio culposo, a pena é aumentada de 1/3 (um terço), se o crime resulta de o inobservância de regra técnica de profissão, arte ou ofício, ou se o agente deixa de prestar imediato socorro à vítima, não procura diminuir as conseqüências do seu ato, ou foge para evitar prisão em flagrante. Sendo doloso o homicídio, a pena é aumentada de 1/3 (um terço) se o crime é praticado contra pessoa menor de 14 (quatorze) ou maior de 60 (sessenta) anos. 



    No caso, apurou-se o desabamento de estrutura de prédio que estava sendo construído, tendo o infortúnio culminado na morte do infante Ytalo Miguel de Jesus da Silva, conforme laudo do exame cadavérico de fls. 145/146. 



    Para que seja configurado um crime culposo, faz-se necessária a presença de elementos estruturais, quais sejam: 



    a) Conduta humana voluntária 



    b) Violação de um dever objetivo de cuidado objetivo, manifestado diante da presença das modalidades de culpa. Estas, consistente em imprudência (forma positiva da culpa, in agendo); negligência (ausência de precaução, cara negativa da culpa, culpa in omitindo); e imperícia (falta de aptidão técnica para o exercício de arte ou profissão). 



    c) Resultado naturalístico involuntário 



    d) Nexo entre conduta e resultado 



    e) Resultado (involuntário) previsível 



    f) Tipicidade.



    Dessa forma, para aferir as condutas imputadas aos apelantes, verificarei a presença dos elementos, analisando separadamente as insurgências. 



    2.1. Apelo de Antônio Carlos Barbosa de Almeida 



    [...]



    2.2. Apelos de Edna Barreto Ferreira e Luzinaldo Tadeu do Nascimento 



    A segunda apelante, a Sra. Édina Barreto Ferreira, alega que não realizou o núcleo do tipo, pois sua conduta restringiu-se exclusivamente em contratar um engenheiro para fazer os cálculos, todos os trabalhos preliminares e conduzir a construção, desde os alicerces até o acabamento da obra. 



    O terceiro apelante, por sua vez, afirma que apenas seguiu as ordens do profissional contratado, inclusive quanto ao acréscimo de mais um pavimento. 



    Pelas razões acima expostas, eles pleiteiam suas absolvições. 



    Antes de qualquer análise, destaco que os recorrentes ressaltaram o requerimento da defesa, apreciado em questão de ordem durante a sessão do dia 03/03/2020 e acolhido por unanimidade (processo no. 201900335589), em que se ordenou o retorno dos autos ao Ministério Público para apreciar a possibilidade do aludido acordo de não persecução penal, o qual não foi concedido, embora preenchidos os requisitos previstos no art. 28-A do CP. Tudo isto, fora detalhado no relatório apresnete neste recurso. 



    De fato, é conveniente destacar a existência de um Habeas Corpus de no. 185.913, perante o Supremo Tribunal Federal, em que se discutem as questões-problemas apontadas na decisão monocrática que direcionou o caso ao Plenário da Suprema Corte relacionadas ao presente feito, quais sejam: 



    “a) O ANPP pode ser oferecido em processos já em curso quando do surgimento da Lei 13.964/19? Qual é a natureza da norma inserida no art. 28-A do CPP? É possível a sua aplicação retroativa em benefício do imputado? b) É potencialmente cabível o oferecimento do ANPP mesmo em casos nos quais o imputado não tenha confessado anteriormente, durante a investigação ou o processo? Publique-se. Brasília, 22 de dezembro de 2020." 



    Embora haja evidente relação, vez que os apelantes pugnam pela possibilidade de aplicação do ANPP após a prolação da sentença, diante da vigência da Lei no. 13.964/19, a qual foi rejeitada pelo Ministério Público da quo, não há decisão da Excelsa Corte determinando a afetação do tema no âmbito nacional, ou a suspensão dos feitos inerentes ao mesmo.



    O que se vê, em verdade, é uma decisão proferida pelo douto relator, publicada em 23/09/2020, remetendo aquele writ a Plenário, nos seguintes termos, depois de consistente fundamentação:



    “(...) Afetação do caso concreto. 



    Portanto, como afirmado anteriormente, na questão em debate verifica-se a potencial ocorrência de tal debate em número expressivo de processos e a potencial divergência jurisprudencial, o que destaca a necessidade de resguardar a segurança jurídica e a previsibilidade das situações processuais, sempre em respeito aos direitos fundamentais e em conformidade com a Constituição Federal. Reitera-se, portanto, que a retroatividade e potencial cabimento do acordo de não persecução penal (art. 28-A do CPP) é questão afeita à interpretação constitucional, com expressivo interesse jurídico e social, além de potencial divergência entre julgados. Diante do exposto, remeto o presente habeas corpus à deliberac?ão pelo Plenario deste Tribunal.” 



    E, sem seguida, restou proferido despacho pelo Ministro relator nos seguintes termos, em 02/12/2020: 



    “(...) Considerando o alegado pela Procuradoria-Geral da República (eDoc 61), que o ARE 1.259.562 não foi conhecido pelo eminente Min. Edson Fachin por ausência de impugnação específica à negativa a quo de repercussão geral (DJe 30.3.2020) e que a RCL 40.619 (fundamento da prevenção indicada neste HC) foi distribuída em 13.5.2020 e negada em 5.6.2020, remetam-se os autos à Presidência para que decida sobre a prevenção deste habeas corpus a mim distribuído em 21.5.2020.” 



    Por fim, como destacado pelo recorrentes, embora aquele writ esteja com pauta designada para o dia 18/05/2022, não há qualquer determinação de suspensão dos processos correspondentes, ou seja, nada infirma o julgamento dos presentes apelos. 



    Pois bem. 



    A sentença estabeleceu a responsabilidade deles da seguinte forma: 



    “(...) No tocante à responsabilidade criminal de LUZINALDO TADEU DO NASCIMENTO, o acervo probatório alhures e a prova testemunhal (Wendell, Joselito, José Pereira, Carlos Augusto, José Eraldo, Vanice e Josivaldo) são firmes em afirmar que Luzinaldo comparecia à obra todos os dias, inclusive nos fins de semana, contratava diretamente os operários e dava ordens inerentes a um mestre de obras, inclusive nas ausências do engenheiro. Agindo assim, o acusado violou deveres objetivos de cuidado com IMPRUDÊNCIA ao assumir a condição de mestre de obras e praticar atos errôneos evidentemente graves consistentes em alterações nas lajes, acrescimento de pavimento, fabrico de concreto de forma empírica resultando em variações de resistência e sobrepeso na obra, fato que contribuiria sensivelmente para o desabamento do prédio residencial. Além disso permitiu que a vítima Josivaldo residisse na obra bem como autorizou a permanência da esposa e filhos naquele local. 



    No tocante à gravidade das lesões corporais, entendo que são leves consoante já delimitado na fundamentação do réu Antônio Carlos. 



    De outro giro, afasto a causa de aumento presente no §4º, do art. 121 do CP penal uma vez que a atividade mestre de obras não exige conhecimentos técnicos específicos, a não ser experiência para determinado tipo de obra. Anoto a seguir jurisprudência sobre o tema: 



    (...) 



    Emerge-se assim que LUZINALDO realizou fato ilícito não pretendido, mas que lhe era previsível (culpa inconsciente) posto que assumiu a posição de mestre de obras sabendo não ter conhecimento para aquela empresa. 



    Descabida a participação de menor potencial ofensivo certo que sua conduta foi ativamente relevante no sentido de gerar baixa resistência no concreto e simultaneamente causar sobrepeso à estrutura. 



    Incide ao crime de homicídio culposo a agravante prevista no art. 61, II, “h”, do CP por ser a vítima criança. Incide a causa de aumento do art. 258 do CP (lesões corporais culposas) motivo pelo qual a pena será aumentada em ½ (um meio). 



    Incide ao homicídio culposo causa de aumento prevista no art. 258, segunda parte, do CP aos crimes de lesão corporal culposa provocados pelo desabamento. 



    (...). 



    Quanto a culpabilidade de EDINA BARRETO FERREIRA ficou comprovado que ela contratou (ART e auto de interrogatório) o engenheiro para projetar e acompanhar a construção. No mais, a acusada sabia que seu companheiro LUZIVALDO atuava como mestre de obras na locação, mesmo sabendo que não tinha conhecimento/experiência em obra de tal magnitude. Note-se que a ré tinha conhecimento que pessoas dormiam naquele local sem a sua permissão. Agindo assim a acusada atuou com NEGLIGÊNCIA, pois como dito, permitiu que indivíduo não experiente comandasse a construção de um prédio de 04 (quatro) pavimentos e que foi acrescido um outro pavimento sem comunicação ao CREA. Ora, o senso comum sabe que canteiro de obras não é nem pode ser dormitório/moradia. A conduta omissiva da indigitada contribuiu para a ocorrência do desabamento causando as lesões corporais e homicídio culposos já explicitados. 



    Emerge-se assim que EDINA realizou fato ilícito não pretendido, mas que lhe era previsível () deixou que Luzinaldo atuasse como mestre de obras culpa inconsciente sabendo que não tinha experiência em obras de médio e/ou grande porte. 



    Com efeito, afasto a causa de aumento presente no § 4º, do art. 121 do CP nos mesmos termos da decisão aplicada ao corréu Luzinaldo. 



    Reconheço o benefício da confissão espontânea, eis que utilizada como fundamento para sua condenação. 



    Incide ao crime de homicídio culposo a agravante prevista no art. 61, II, “h”, do CP por ser a vítima criança. 



    Incide a causa de aumento do art. 258 do CP (lesões corporais culposas) motivo pelo qual a pena será aumentada em ½ (um meio). 



    Ao crime de homicídio culposo incide a causa de aumento nos termos do art. 258 do CP, com o aumento de 1/3 (um terço). 



    Reconheço a causa de diminuição do art. 29, §1º, do CP. (participação de menor importância), pelo que a pena há de ser diminuída em 1/6 (um sexto) porquanto a denunciada EDINA poderia ter contratado mestre de obras competente, exigido a presença regular do engenheiro ou contratado outro para a empreitada. (grifos no original) (...)” 



    Não há, portanto, como excluir a responsabilidade dos apelantes, visto que eles preencheram os requisitos para a configuração do crime de homicídio culposo. 



    A Sra. Edna, responsável pela contratação do engenheiro, frequentava a obra e também dava ordens aos empregados, além disso, tinha ciência de que a família passava os finais de semana ali e, mesmo assim, não agiu para tomar providências. No entanto, como ela não agiu de forma efetiva na obra, a ela deve ser aplicada a participação de menor importância, como já consta na sentença. 



    O Sr. Luzinaldo, por sua vez, dono da obra, em que pese não ter conhecimento técnico, assumiu o comando da construção, assumindo o risco do empreendimento. Além disso, com o único intuito de lucro, resolveu, à revelia das autoridades e do responsável técnico, construir mais um pavimento. No entanto, a pior de todas as circunstâncias pode ser notada na utilização de cimento com fabricação própria e sem ter a certeza de que o material utilizado seria o suficiente para sustentar a estrutura. 



    Para o terceiro apelante (Luzinaldo), não há como reconhecer que sua participação foi de menor importância, tendo em vista a sua participação ativa na empreitada criminosa, especialmente na qualidade de dono da obra. 



    Sendo assim, considerando que os apelantes praticaram uma conduta humana voluntária, com violação de dever objetivo de cuidado (negligência), causando um resultado naturalístico involuntário, porém previsível (desabamento com morte de um membro da família que habitava irregularmente) e previsto tipicamente, não há como afastar a responsabilidade deles pelo crime de homicídio culposo. 



    Mantenho incólume, portanto, as condenações impostas no comando sentencial.



    Ultrapassada essa fase, passo ao exame da dosimetria da pena. 



    - Em relação à ré EDINA BARRETO FERREIRA: transcrevo os fundamentos contidos no comando sentencial fustigado: 



    “(...) B) Do homicídio culposo – vítima Ytalo (art. 121, §3º, c/c art. 258 (segunda parte) e c/c art. 29, §1º, todos do CP): Na primeira fase da dosimetria, tenho como normais os as circunstâncias judiciais. Em vista de tais ponderações, fixo a pena base para cada crime de lesões corporais em 01 (um) ano de detenção. Presente as circunstâncias atenuante (confissão) e agravante (vítima criança), mantenho as penas anteriormente dosadas ante exposto na súmula 231 do STJ. Presente a causa de diminuição do art. 29, §1º, do CP, reduzo as penas em 1/6 (um sexto), perfazendo um total de 10 (dez) meses de detenção. Presente a causa de aumento do art. 258 do CP, aumento a penas em ½ (um meio), atingindo-se um patamar final para cada um dos crimes em 01(um) ano e 03(três) meses de detenção. DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA: Uma vez preenchidos os requisitos do art. 77 do CP, concedo à acusada o direito à suspensão da pena pelo período de 02 (dois) anos. Nos termos do art. 78, §1º, do CP, deverá ainda prestar serviços à comunidade durante o primeiro ano do sursis, em local ser definido pelo Juízo das Execuções Penais, devendo a acusada executar tarefas que lhe deverão ser determinadas, em horários que não prejudiquem sua jornada normal de trabalho, devendo, quando da audiência admonitória, ser indicado o local e convertido o tempo da pena imposta acima por horas de condenação, à razão de 01(uma) hora de tarefa por cada dia de condenação, cálculo elaborado no momento da aceitação da substituição, na forma do art. 46, § 3º do CP, observados os limites previstos no art. 46, § 4º do mesmo código, bem como a periodicidade mensal do cumprimento da pena, ressaltando-se que o não comparecimento por período maior do que 01(um) mês necessita de autorização judicial. (grifos no original) (...)” 



    Não há qualquer alteração a ser feita na operação realizada.



    Esclareço que, quanto à aplicação da Súmula 231 do STJ, não há qualquer dúvida, sendo posicionamento dominante nessa Câmara Criminal. 



    Quanto ao percentual de aumento referente ao art. 258 do CP, entendo por adequado o percentual estabelecido em ½ (metade). Para utilização do referido percentual, deve estar dentro dos limites previstos e com base em dados concretos. No caso, o Juízo deixou bem justificado o percentual, sobretudo diante do resultado da tragédia, da negligência dos donos e pela morte de uma criança de apenas um ano de idade, considerando ainda, que a tragédia só não foi maior porque os adultos saíram apenas com lesões. 



    Mantenho a suspensão condicional da pena nos moldes estabelecidos. 



    Dito isto, NEGO PROVIMENTO ao apelo da ré EDINA BARRETO FERREIRA, ratificando integralmente a sentença.



    - Para Luzinaldo Tadeu do Nascimento: também aqui, reproduzo os fundamentos contidos no julgado, acerca da dosimetria empregada em face do r